Tribunal: TJSP
Processo: 1007945-97.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores.
Agência de turismo. Falha na prestação dos serviços de viagem e turismo. Ônibus tombou no percurso do passeio realizado no primeiro dia da viagem dos autores a Porto Seguro/BA.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos dos autos permitiam o julgamento antecipado do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores.
Agência de turismo. Falha na prestação dos serviços de viagem e turismo. Ônibus tombou no percurso do passeio realizado no primeiro dia da viagem dos autores a Porto Seguro/BA.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos dos autos permitiam o julgamento antecipado do processo.
Caso fortuito em razão da má condição da pista afastado. Dever de realizar a viagem e assumir o bom andamento dos serviços no curso do roteiro contratado.
Responsabilidade objetiva da agência de turismo, bem como dos demais prestadores de serviços escolhidos como parceiros comerciais. Aplicação do CDC. Inteligência do art. 20 da Lei 12.974/14.
Dano material. Restituição do valor pago pelo pacote de viagem menos o valor já reembolsado, que totaliza o montante de R$8.447,20.
Danos morais in re ipsa. Indenização de R$5.000,00 para cada autor, conforme pleiteado na inicial, no total de R$25.000,00.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.